Tribunal: TJBA
Processo: 0525625-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525625-05.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOIS MIL MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SA LTDA

Advogado(s)
:
ISLANE FROIS DA PAIXAO, ISRAEL FERREIRA LOPES DA PAIXAO, ARISTON BRITO FRANCA FILHO, VANESSA SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação
de cobrança. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Comprovação da hipossuficiência. Cobrança de duplicatas. Encargos contratuais.
Distribuição do ônus da prova. Ausência de comprovação das alegações
da ré
. Sentença
reformada em parte
. Recurso provido
parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por pessoa jurídica em face de sentença que acolheu parcialmente pedido de cobrança formulado pela parte autora, reconhecendo abatimento de valores já pagos e fixando saldo devedor. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de demonstração da hipossuficiência da empresa, e afastou a aplicação do art. 940 do Código Civil. A parte recorrente pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da gratuidade de justiça, além da reforma da sentença quanto à
i
legitimidade das duplicatas, abusividade dos encargos, má-fé da parte autora e distribuição do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com base em prova apresentada em sede recursal; (ii) examinar a legitimidade da cobrança das duplicatas, a validade dos encargos financeiros aplicados, a ocorrência de má-fé apta a ensejar aplicação do art. 940 do Código Civil, e a adequada distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, nos termos da Súmula 481/STJ.

4. A documentação apresentada em grau recursal comprova a inatividade da empresa apelante desde 2018, ausência de receita e saldos bancários negativos, o que autoriza, excepcionalmente, o deferimento do benefício, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

5. A sentença reconheceu parcialmente os pagamentos efetuados pela ré, determinando seu abatimento do valor originalmente cobrado, e afastou a incidência do art. 940 do Código Civil por ausência de prova de má-fé, o que foi devidamente fundamentado nos embargos de declaração acolhidos parcialmente.

6.
A alegação de abusividade nos encargos foi afastada, pois a sentença limitou-se a fixar o valor nominal da dívida, sem impor juros ou multas adicionais, inexistindo anatocismo ou onerosidade excessiva.
Já a
impugnação às notas fiscais foi genérica e desacompanhada de provas técnicas e específicas que comprovassem ausência de entrega dos bens ou invalidade dos títulos, sendo legítima a cobrança remanescente diante dos pagamentos parciais reconhecidos.

7. A distribuição do ônus da prova observou o disposto no art. 373, II, do CPC, cabendo à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi suficientemente comprovado.

8. A ausência de comprovação de dolo ou má-fé na cobrança afasta a aplicação do art. 940 do Código Civil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido
em parte, apenas para conceder à apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

0525625-05.2016.8.05.0001
em que figuram como apelante
DOIS MIL MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
e, como apelado,
DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS SA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.